Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706126-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REGINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão de limitação aos descontos procedidos em folha de pagamento do recorrente em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. 2. Convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. 3. Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. 4. A determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões não se afigura possível a pretendida limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento do ora apelante. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 156 e 421, ambos do Código Civil, 2o, 3o, 4o, 5o, inciso I, 6o, incisos I, VII, e VIII, 7o e 8o, todos do CDC, 833, inciso IV, do CPC, 2o, § 2o, inciso I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90, 8o do Decreto 6.386/2008, bem como à Lei 14.181/2021, pugnando pela limitação dos descontos realizados em folha de pagamento e em conta corrente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Aduz que referidos descontos comprometem a subsistência de sua família e tornam inviáveis os pagamentos de suas despesas sem o comprometimento do mínimo existencial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 156 e 421, ambos do Código Civil, 2o, 3o, 4o, 5o, inciso I, 6o, incisos I, VII, e VIII, 7o e 8o, todos do CDC, 833, inciso IV, do CPC, 2o, § 2o, inciso I, da Lei 10.820/2003, 45 da Lei 8.112/90 e 8o do Decreto 6.386/2008, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na presente hipótese o recorrente é servidor público do Distrito Federal (policial militar) e recebe remuneração mensal no valor bruto de R$ 10.986,93 (dez mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos). No entanto, a partir do exame dos comprovantes de rendimentos coligidos aos autos (49414125) observase que o ora apelante recebe mensalmente a quantia líquida variável de R$ 4.352,62 (quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) Assim, verifica-se que os descontos totais em folha de pagamento (“empréstimos bancários, imposto de renda, fundo de saúde, fundo de saúde adicional, contribuição pensão militar e assistência médica”) comprometem aproximadamente 40% (quarenta por cento) da remuneração bruta recebida pelo ora apelante. Convém mencionar ainda que os descontos decorrentes dos negócios jurídicos de mútuo celebrados somam o montante de R$ 3.341,58 (três mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos), o que equivale a aproximadamente 30% (trinta por cento) da remuneração bruta ora em análise. Diante desse cenário constata-se que os descontos supramencionados não frustram a manutenção da dignidade do devedor e não privam o ora apelante do mínimo existencial. Assim, não se afigura necessária a intervenção judicial no caso em exame” (ID 49878780 - Págs. 4 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa à Lei 14.181/2021, pois “II - Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade e quando não aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.009.204/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030